Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-93.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013139-93.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDILAINE LAZARA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 893.477.652-87 (RECORRENTE), WENDERSON VALE DO NASCIMENTO - CPF: 019.447.262-09 (ADVOGADO), FUTURA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 04.252.238/0001-65 (RECORRIDO), VITOR MENDES NUNES FILHO - CPF: 790.900.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013139-93.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Edilaine Lazara de Oliveira Barros Vilete

Recorrido(s):

Futura Artigos do Vestuário Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO RENEGOCIADA E QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR UM DIA A MAIS QUE O LEGALMENTE ESTABELECIDO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO REJEITADA.

PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA NA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Autora alega que seu nome estava negativado pelo valor de R$ 1.000,00. Que negociou o débito e efetuou o pagamento em 20/09/2023, no entanto, a empresa ainda não havia retirado seu nome após transcorridos cinco dias do pagamento. Por outro lado, a reclamada argumenta que deu baixa na negativação, no sexto dia útil, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado.

3.
Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade rejeita-se o pedido de majoração, ainda mais quando a consumidora concorre culposamente para a ocorrência do evento danoso, ao quitar a obrigação que ocasionou a negativação do seu nome com dois anos de atraso. Inteligência do art. 945 do Código Civil.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela parcial procedência dos pedidos iniciais, a fim de: Condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), à título de danos morais, devidamente atualizado pelo INPC a partir da prolação da presente sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (28/09/2023).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024